Tribunal: TJES
Processo: 5010683-05.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010683-05.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LINDOMAR ALVES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010683-05.2025.8.08.0012
RECORRENTE:
LINDOMAR ALVES
RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE CONTRATUAL E PAGAMENTO DE FGTS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO FIRMADO COM FUNDAMENTO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS QUANDO VÁLIDA A CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução do mérito, ao fundamento de inexistirem elementos capazes de infirmar a regularidade da contratação temporária firmada entre as partes, afastando, por conseguinte, o direito ao depósito de FGTS.

2. Da análise detida dos autos, verifica-se que o recorrente foi contratado pelo Estado do Espírito Santo sob o regime de designação temporária, para o exercício de funções vinculadas ao sistema penitenciário estadual, com fundamento expresso em legislação complementar específica que disciplina as hipóteses, prazos, funções e condições da contratação temporária no âmbito da Administração Pública estadual.

3. Os contratos e termos aditivos juntados demonstram que a contratação se deu por prazo determinado (01/09/2022 a 01/09/2024), mediante processo seletivo simplificado, com indicação expressa da função exercida, da carga horária, da remuneração por subsídio e da vinculação ao regime jurídico próprio previsto na lei de regência, não se constatando, a partir do conjunto probatório, qualquer elemento objetivo que evidencie burla à regra do concurso público ou utilização da contratação temporária para suprir necessidade permanente de forma irregular.

4. A alegação de nulidade contratual, por si só, não se sustenta quando ausente demonstração concreta de que a contratação temporária extrapolou os limites legais ou se deu em afronta direta aos pressupostos constitucionais e infraconstitucionais que a autorizam. No caso, a mera continuidade contratual dentro dos prazos legalmente admitidos, acompanhada de termos aditivos expressamente previstos em lei, não é suficiente para caracterizar desvirtuamento do instituto.

5. Reconhecida a validade da contratação temporária, afasta-se, por consequência lógica, a pretensão ao pagamento de FGTS, uma vez que tal verba somente é devida nas hipóteses em que declarada a nulidade do vínculo por violação às regras constitucionais de ingresso no serviço público, o que não se verifica na espécie.

6. Assim, correta a sentença ao concluir pela improcedência do pedido, pois alinhada ao conjunto probatório produzido e à legislação aplicável, não merecendo reparo por esta Turma Recursal.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8. CONDENO a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)